Tribunal: TJSP
Processo: 2006215-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006215-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é agravante
APARECIDA DE FÁTIMA LEITE NASCIMENTO, são agravados ARBOR BRASIL
SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA LTDAOS DE GESTÃO FINANCEIRA
LTDA, HDN PARTICIPAÇÕES S/A, GENSA SERVIÇOS DIGITAIS SA, I DA
SILVA ASSESSORIA CONTABIL, GABRIEL TOMAZ BARBOSA, NIVALDO
GONZAGA DOS SANTOS, ISAIAS DA SILVA, DAVI MACIEL DE OLIVEIRA e
JOSÉ NEWTON ESTEVES GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006215-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2006215-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Aparecida de Fátima Leite Nascimento
AGRAVADOS
Arbor Brasil Serviços de Gestão Financeira Ltda.
e outros
COMARCA
Colina Vara Única
VOTO No 36.863
EMENTA
Gratuidade processual. Indeferimento
do pedido que só pode ocorrer após intimação da parte para comprovar a
incapacidade de custear as despesas do processo. Art. 99 § 2o do CPC.
Decisão cassada com abertura de prazo para aquela providência. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de rescisão contratual com pleito cumulado de devolução
de valores, indeferiu pedido de gratuidade processual formulado pela autora.
A agravante insiste no cabimento do benefício e, para
tanto, alega que se mostrava suficiente para a concessão da gratuidade a
“simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio
ou de sua família”.
Ao lado disso a recorrente afirma que o magistrado
nem a chamou para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão
da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006215-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação dos demandados para responder ao recurso.
Pois bem.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da
República, para a obtenção da gratuidade processual o interessado deve provar a
impossibilidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria
subsistência, mas a identificação do meio de prova a ser para esse fim adotado é
matéria reservada à norma infraconstitucional.
Ao dispor sobre o tema o Código de Processo Civil
anuncia ser suficiente à concessão da benesse, no caso de pessoa natural, a
declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos financeiros
(artigo 99, § 3o).
Todavia, a presunção de veracidade que se forma em
torno da aludida declaração é meramente relativa, tanto que o § 2o daquele
dispositivo autoriza o Magistrado, depois de facultar a apresentação de prova da
situação financeira, a indeferir o pedido, mesmo de ofício, “se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade”.
Pois na espécie o Juiz indeferiu o pedido de gratuidade
por considerar que a autora apresentava condições para arcar com as despesas
do processo, mas sem lhe facultar a comprovação de sua desfavorável situação
financeira, como determina aquele dispositivo.
Como a litigante não juntou ao agravo novos
documentos capazes de comprovar o cabimento do benefício, resta à Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006215-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cassar a decisão judicial e reabrir a oportunidade para que apresente aquela
prova nos autos do processo, ficando para isso fixado o prazo de 10 dias após
esse julgamento, ocasião em que o Juiz poderá - ai sim - se pronunciar sobre a
gratuidade.
Para o fim indicado, pois, dá-se parcial provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator